Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Prazo de Validade]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ENEZIO DE JESUS BISPO - CPF: 503.898.741-91 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO AMORIM DO NASCIMENTO - CPF: 823.405.441-49 (AGRAVADO), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE -

PROMOÇÃO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NA AÇÃO DE BASE -

TUTELA ATINGIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando a tutela almejada foi atingida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza Plantonista,
Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
, nos autos de

Ação Cautelar Antecedente no 28903-46.2017.811.0041 (Cód. 1273704), posteriormente, distribuído para a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, onde recebeu o no 1038220-51.2017.811.0041, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, para determinar a participação dos Recorridos no

Estágio de Atualização de Sargentos – EAS.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando a determinação, para que os Recorridos participem do EAS, viola o disposto no artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, visto que acarreta o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo referido dispositivo legal.

Sustenta que, nos termos do artigo 300, do atual CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e a existência do perigo de dano, ou o risco, ao resultado útil do processo.

Defende que, no caso em questão, estão ausentes os citados requisitos, uma vez que o Edital n. 06/2017 exige a graduação de 2oSargento PM e os Agravados são 3o Sargento PM, não preenchendo, portanto, as exigências editalícias e o comando inserto na Lei Complementar n. 10.076/2014.

Ao final, pugna pela reforma da liminar deferida pelo juízo de origem, concedendo o efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões apresentadas em id. 2341765.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do

agravo – id. 2542189 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar, para o fim de determinar a participação dos agravados no Estágio de Atualização de Sargentos (EAS) promovido pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso (10
o
CFS).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

Isso porque compulsando os autos, verifico que, após o recebimento do recurso e regular processamento, os Agravados (autores do processo de origem) apresentaram pedido de desistência nos alusivos autos (1038220-51.2017.811.0041 – id. 16421294), visto que
o agravante via requerimento administrativo, deferiu o direito de promoção em ressarcimento de preterição aos militares, também, egressos da turma II do 10o CFS/PMMT (id. 16310989 a 16311378) e, posteriormente, deferiu o ressarcimento de preterição com efeitos retroativos a 15/10/2004, conforme postulado.

Denota-se da ação de base que, todos os autores apresentaram declaração pugnado expressamente pela desistência, como se vê dos documentos colacionados aos autos de origem (ids. 16417732, 16418878, 16418883 e 16418884).

Neste contexto, sem adentrar no mérito, revela-se o esvaziamento do objeto deste Agravo, até porque, conforme informado pelos próprios autores, obtiveram êxito dos pedidos na esfera administrativa, o que os levou a requerer a desistência de prosseguir com o feito.

Assim, diante da promoção pela esfera administrativa, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ocorrendo comunicação do juiz de que a parte recorrida, autora da ação de base, desistiu, com efeito, cassou o ato processual objeto do recurso, este se considera prejudicado.
(AI 51923/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/10/2006, Publicado no DJE 24/10/2006) (TJ-MT - AI: 00519237820068110000 51923/2006, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2006, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2006) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020